Tribunal: TJES
Processo: 5002836-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002836-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LETICIA MARROCHI
AGRAVADO: ALINE DE SOUZA TANGREDO
RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002836-61.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

LETÍCIA MARROCHI

AGRAVADO: ALINE DE SOUZA TANCREDO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ARROLAMENTO DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS POR ESFORÇO COMUM - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO PRÓPRIA – PRESERVAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em
razão da suspensão dos prazos até o dia 27/0
9
/2020,
conforme Ato Normativo

TJES
nº 88/2020 –
editado em observância às ações necessárias para a prevenção de contágio pel
a
COVID-19,
o prazo para a interposição do agravo de instrumento somente começou a fluir
no dia
28/
09
/2020
(
segunda
-feira
), e
seu termo final,
considerando o feriado de
12/10/2020
(
conforme Ato Normativo TJES n° 191/2019
)
,
ocorreu
em
19/10
/2020

(
segunda
-feira),
revelando a tempestividade do recurso interposto no dia 13/10/2020.
Preliminar rejeitada.

2
.
Havendo indícios da aquisição da propriedade do v
e
ículo pelo falecido e
porque

a sentença de reconhecimento da
existência de união estável
ainda não é capaz de produzir os seus efeitos
,
deve-se adotar a providência que assegure a conservação do acervo hereditário.

3.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E, POR IGUAL VOTAÇÃO,

NEG
A
R
P
ROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES,
_____
_ de
______
de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002836-61.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

LETÍCIA MARROCHI

AGRAVADO: ALINE DE SOUZA TANCREDO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE.

Senhor Presidente.

A decisão agravada foi proferida e
m
03/07/2020

e
os advogados da agravante
dela
foram intimados, por e-mail, no dia 03/08/2020
.

No entanto
,
o prazo
para
a interposição d
o agravo de instrumento

somente
começou a fluir no dia
28/
09
/2020
(
segunda
-feira
)

e
seu termo final ocorreu
em
19/10
/2020

(
segunda
-feira)
,
em razão da suspensão dos prazos até o dia 27/0
9
/2020,
conforme Ato Normativo

TJES
nº 88/2020 –
editado em observância às ações necessárias para a prevenção de contágio pelo COVID-19,
e
d
o feriado de 12/10/2020
(dia de
Nossa Senhora Aparecida - art. 1º, da Lei Federal nº 6.802/1980; art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002)
,
conforme Ato Normativo TJES n° 191/2019
.

Destarte,
é tempestivo o
recurso interposto em
13
/10
/2020
.

Por estas razões, rejeito
a
preliminar
.

É
como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002836-61.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

LETÍCIA MARROCHI

AGRAVADA: ALINE DE SOUZA TANCREDO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do
Recurso Extraordinário nº 878694,
sob a sistemática da repercussão geral,
fixou a tese de que “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002” (RE 878694, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

Assim, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, em princípio, a agravante e a agravada concorrem em condições iguais à sucessão dos bens deixados por Nathan de Souza Tancredo, companheiro daquela e filho desta.

Conquanto haja elementos que,
em tese, indiquem que
a agravante e o
falecido companheiro

viviam em união estável, conforme demonstram as fotos, cartão de crédito
de
dependente e que residiam no mesmo local,
o
reconhecimento
da união
depende
d
a eficácia da sentença de
procedência
d
o pedido deduzido n
a ação de reconhecimento de união estável n.° 0008188-77.2020.8.08.0035,
o que
não se verifica neste momento
,
considerando que
t
a
l
sentença,
fato superveniente à interposição deste recurso,

aguarda o julgamento de recurso de
apelação cível
(distribuído à 4ª Câmara Cível)

submet
ido
aos efeitos devolutivo e suspensivo
.

Noutra parte, conquanto afirme ter direito à meação sobre os bens por terem sido adquiridos com esforço comum, não há nos autos prova que comprove tal alegação, decorrendo que há necessidade de dilação probatória, eis que tanto o automóvel quanto o celular estão em nome do falecido.

Assim, existindo dúvida sobre eventual direito à meação e sucessão da agravante nos bens deixados pelo falecido e sendo necessário preservar o acervo hereditário, não é razoável que nesta fase processual se determine a busca e apreensão dos bens.

A propósito, cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO DE CUJUS. POSSE DA PRETENSA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. UNIÃO ESTÁVEL CUJO RECONHECIMENTO É OBJETO DE DEMANDA JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DO BEM QUE COMPÕE O ACERVO HEREDITÁRIO QUE SE IMPÕE. MEDIDA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.

(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70073249724, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 28-06-2017)

“
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO PERTENCENTE AO AUTOR DA HERANÇA. EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA. ARRECADAÇÃO DOS BENS.

1. O inventário é o processo destinado a apurar o acervo hereditário e, após o atendimento do passivo, promover a entrega dos quinhões hereditários aos sucessores.

2. Compete à inventariante exercer a função de auxiliar do juízo, competindo-lhe velar pelos bens do espólio com a mesma diligência que teria como se seus fossem.

3. Se a sedizente companheira do falecido tem a posse de veículo por ele deixado, que é pertencente ao espólio, deve fazer a entrega do bem, motivo pelo qual o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe. Recurso provido”.

(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70059393421, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/06/2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO E NA POSSE DE SEDIZENTE COMPANHEIRA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE CHEQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TITULO DE CRÉDITO. OBJETOS PESSOAIS GENERICAMENTE DESCRITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

1. Havendo indícios da aquisição da propriedade do veículo pelo falecido e sendo controversa a existência de união estável, que já é objeto de discussão em ação própria, é de se determinar a pretendida busca e apreensão do bem, considerando que, por mais que penda de esclarecimentos a existência da dita união no período da aquisição do automóvel, deve, em um primeiro momento, se preservar os interesses do espólio, que comprovou minimamente deter a propriedade do bem. Impõe-se, assim, a busca e apreensão do veículo para que a inventariante exerça a administração e guarda do mesmo, conforme estabelece o art. 991, inc. II, do CPC. Precedentes deste Tribunal.

[...]”

(Apelação Cível Nº 70053289344, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 01/08/2013)

Tenho, pois, que para o juízo próprio a esta fase de cognição não exauriente, a agravante ainda não reúne as condições necessárias a demonstrar a probabilidade do direito deduzido e necessárias ao deferimento dos pedidos de busca e apreensão do veículo, dos cartões de crédito e documentos pessoais do falecido, que estão atualmente sob a guarda da agravada, nomeada inventariante no processo de origem.

Não é ocioso ressaltar, no entanto, que é possível deduzir pedido ao juízo de 1° grau para perseguir a reserva de bens em favor da companheira do de cujus, em valor suficiente para lhe garantir a sua cota-parte, até o deslinde da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
por ela ajuizada (TJ-DF 20140410023420 0003834-51.2014.8.07.0001, Rel. SÉRGIO ROCHA, Julgamento: 10/11/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Publicação: 30/11/2016).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 18/07/2023